Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Tributário. Circulação de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. ICMS devido. Inexistência de provas de que não houve circulação dos materiais. Diferença de mais de 50 toneladas de sucata. Contribuinte que não comprovou o destino de quantidade expressiva de material. Autuação devida. Alíquota devidamente aplicada, afastando-se o regime do Simples Nacional. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Tributário. Circulação de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. ICMS devido. Inexistência de provas de que não houve circulação dos materiais. Diferença de mais de 50 toneladas de sucata. Contribuinte que não comprovou o destino de quantidade expressiva de material. Autuação devida. Alíquota devidamente aplicada, afastando-se o regime do Simples Nacional. Sentença mantida. Recurso desprovido.